Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE A CRITÉRIO DO AUTOR. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 4o, do Decreto Lei n. 911/1969, com as alterações dadas pela Lei n. 13.043/2014, possibilita, ao credor, o requerimento de conversão de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, quando o bem alienado fiduciariamente não se encontra na posse do devedor ou quando o mesmo não é localizado. O próprio dispositivo legal deixa claro que se trata de uma faculdade à disposição do credor. Precedentes.

2. A inércia por parte do autor que não atendeu a determinação judicial para indicar novo endereço para a localização do bem não justifica, por si, a extinção do processo.

3. A intimação pessoal do autor, na hipótese de abandono de causa, deve ocorrer somente após inércia superior a 30 (trinta) dias. Art. 485, III, do CPC.

4. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é inadequada, quando se estiver diante da inércia do autor.

5. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa. Art. 485, §1o, do CPC.

6. Apelação provida. Sentença anulada.